Tribunal: TJMT
Processo: 1018805-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 1018805-06.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES
IMPETRADO: JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
PACIENTE: AGNALDO PAIVA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado por Adônis Fernando Viegas Marcondes, em favor de Agnaldo Paiva Silva, contra o ato do Juiz da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente.
O Impetrante sustenta que o Paciente fteve sua liberdade cerceada, em 11/08/2020, ao ser abordado em uma blitz, em virtude de supostamente ter violado as medidas protetivas de urgência, uma vez que, em 19/03/2020, teria tido a prisão preventiva decretada, pela suposta prática dos crimes previstos no Artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, e do artigo 24-A, da Lei n. 11.340/06, por duas vezes, nas duas referidas situações.
Aduz que não há razão para a manutenção da medida segregatória, haja vista o Paciente preencher os requisitos jurídicos e processuais que o autorizam a responder o processo em liberdade, porque possui residência fixa, emprego lícito.
Afirma que o constrangimento é manifestamente ilegal, uma vez que não existiu a violação da medida protetiva, como, também, não houve a audiência de custódia.
Ao final, defendendo a presença dos requisitos, pugna pela concessão da liminar para que seja determinada a imediata soltura de Agnaldo Paiva Silva.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de conceder a medida liminar em Habeas Corpus, tal providência tem sido admitida, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de Habeas Corpus, mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Dessarte, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, sendo imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito ambulatorial do paciente transpareça, límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso, haja vista que, in casu, foram deferidas em favor da vítima medidas protetivas de urgência em 05/04/2019, nos autos n. 4783-46.2019.8.11.0015, e, diante da notícia de seus reiterados descumprimentos. por parte do acusado, em 07/02/2020, foi decretada a sua prisão preventiva nos autos da MPU, cujo mandado de prisão expedido foi cumprido em 24/02/2020.
Em 19/03/2020, diante da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, foi reanalisada a prisão do acusado e revogada a sua prisão preventiva, sendo ele colocado em liberdade, em 20/03/2020.
Em 19/05/2020, a vítima procurou a autoridade policial e formulou novo pedido de medidas protetivas, diante das alegadas ameaças que vinha sofrendo por parte do acusado e, após representação do Ministério Público, em 22/05/2020, foi novamente decretada a sua prisão preventiva, encontrando-se ele segregado desde 12/08/2020.
Nesse quadro, tenho que a manutenção da prisão preventiva faz-se necessária para garantir a integridade física e psicológica da mulher, em situação de violência doméstica, estando o ato judicial impugnado devidamente fundamentado.
Por sua vez, a prisão provisória afigura-se compatível com o princípio da presunção de inocência (CRF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”(sic) (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629), 367.118/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.3.2017)
Nessa esteira, a decretação da prisão preventiva deve ser mantida, dado o fato da ausência de provas da ilegalidade do ato atacado, bem como para manter a ordem pública, haja vista que o Paciente, em liberdade, poderá, em tese, retornar a suposta prática delitiva, ainda mais nesta época, em que se avizinham os festejos de final do ano.
Anoto que muitas das assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste remédio constitucional, razão pela qual o exame dos demais argumentos sustentados na impetração somente será feito, quando do julgamento pelo Colegiado da Câmara Criminal.
Nesse contexto, por não visualizar, ao menos em cognição sumária, a existência de flagrante ilegalidade, ou desídia, ocasionada pelo Juízo impetrado, a manutenção da prisão do Paciente é medida impositiva.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o pedido liminar, mantendo incólume o decreto prisional expedido pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora.
Após, distribua-se na forma regimental.
Cuiabá/MT, 6 de setembro de 2020.
Desembargador Márcio VIDAL,
Plantonista.